Tribunal: TJES
Processo: 0014206-55.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014206-55.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MM COMERCIO DE OTICA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. ÓTICA. LENTES DE ÓCULOS EM DESCONFORMIDADE COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA INEXISTENTE. MULTA APLICADA APENAS COM BASE NAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. PENALIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor.
2.
A penalidade foi imposta apesar de não haver prova da alegada divergência das lentes do óculos em relação à receita médica, tendo sido embasada a decisão administrativa apenas no relato apresentado pela reclamante.
3.
Não se extrai, dos autos do processo administrativo, qualquer elemento de prova acerca da condição imprópria do produto entregue pela fornecedora à consumidora.
4.
A simples alegação do consumidor, sem provas de possível infração da fornecedora ao diploma consumerista, não é suficiente para justificar a fixação da pena de multa.
5.
Escorreita a sentença que acolhe o pedido autoral e anula a sanção imposta.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014206-55.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MM COMERCIO DE OTICA LTDA

Advogado do(a) APELADO: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 5° Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela ora apelada em face do apelante, desconstituindo a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 225/2013.

Em suas razões recursais o Município aduz:
a)
que o ônus da prova recai sobre o fornecedor considerando a relação consumerista;
b)
que o ato administrativo exarado pelo PROCON goza de presunção de legitimidade e de veracidade.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, a ora apelada ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo n. 225/2013, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de
R$ 1.595,11 (mil quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos)
, por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor na medida em que teria confeccionado lentes de óculos supostamente em desacordo com o receituário médico.

Em contestação o Município de Vitória defende que a imposição da sanção se deu com observância aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo decorrido de inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, de análise das peças e documentos constantes dos autos, vê-se que a suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor apontada pela municipalidade e que ampara a penalidade imposta de fato não subsiste. Explico.

Compulsando os autos administrativos trazidos em cópia, não visualizo qualquer elemento de prova acerca da condição imprópria do produto entregue pela fornecedora à consumidora.

Em verdade, vê-se que a reclamação da consumidora foi instruída apenas com seus documentos pessoais, cópia da nota fiscal do produto, termo de garantia e prescrição médica (fl. 127/129), não havendo prova da alegada divergência das lentes do óculos em relação à receita médica, tendo sido embasada a decisão administrativa apenas no relato apresentado pela reclamante.

Por outro lado, vê-se que a fornecedora compareceu à audiência designada pelo Procon e prestou informações no processo administrativo, aduzindo em sua defesa que não teria sido informado pelo médico qual seria a divergência das lentes em relação à receita, tendo orientado a consumidora a voltar ao médico para trazer tal informação a permitir eventual correção. Quando a consumidora retornou quase um ano depois, veio com nova receita, de grau diverso da receita anterior, o que ensejaria fabricação de novas lentes, e não coberto em garantia.

Dessa forma, entendo que a simples alegação do consumidor, sem provas de possível infração da fornecedora ao diploma consumerista, não é suficiente para justificar a fixação da pena de multa.

Nesse sentido, também já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. [...] 3. - No caso, o senhor Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor reconheceu ser procedente a reclamação da consumidora pois a fornecedora teria cometido infração, qual seja, prática abusiva de exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva, arbitrando uma multa no valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Tal decisão administrativa foi impugnada por meio de recurso, e levada a julgamento, foi mantida. 4. - Para que se possa cominar multa por ferimento à Lei n. 8.078/1990, deve ser comprovada, em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, a inobservância dos ditames da referida lei, observado no processo administrativo, o devido processo legal e seus corolários, contraditório e a ampla defesa. 5. -
Entretanto, a apelante não transgrediu normas consumeristas, notadamente porque
a consumidora não comprovou
que adimpliu as parcelas do empréstimo que solicitou junto à apelante.
Ao contrário, a apelante cumpriu o estabelecido no processo administrativo apresentando o contrato firmado entre as partes e o histórico do empréstimo, apresentando-se às audiências junto ao órgão administrativo e demonstrando nos autos que parcelas do empréstimo que deveriam ser debitadas na conta-corrente da consumidora não ocorreram por insuficiência de fundos. 6. -
Portanto, não há como imputar sanção à apelante se ela não descumpriu com as regras estabelecidas na Lei n. 8.078/1990, razão pela qual a respeitável sentença deve ser mantida.
7. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 024170305445, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2019, Diário: 06/09/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2.
Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada.
3 . Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela procedência dos pedidos autorais, anulando a penalidade administrativa imposta.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.